Tribunal: STJ
Processo: 0304780-36.2016.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871705 - SC
(2025/0068123-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDSON MANOEL COELHO
AGRAVANTE
: PATRICIA REGINA FELIX
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA CARVALHO - SC022804
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de consignação em pagamento, com pedidos
de depósito de parcelas vencidas, abatimento proporcional de encargos, danos
morais e repetição de indébito. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que
foi mantido pelo Tribunal
, que validou a cláusula de vencimento antecipado
a quo
e a recusa ao pagamento parcial. No recurso especial, alegou-se o direito à
liquidação antecipada parcial com redução proporcional dos encargos e afirma-se
que a penalidade contratual pelo vencimento antecipado é excessiva, considerada a
boa-fé objetiva e a hipossuficiência do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso especial
interposto impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) saber se,
em cenário de mora com vencimento antecipado, é aplicável o
§ 2o, do
art. 52,
CDC para admitir consignação com abatimento de encargos e se a cláusula
contratual de vencimento antecipado é válida à luz da boa-fé objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 683f7df5-c745-40bb-83a5-c73819b12189

4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de inadmissibilidade,
impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
5. O acórdão recorrido, ao reconhecer a validade da cláusula de vencimento
antecipado por inadimplemento e afastar os benefícios da liquidação antecipada,
alinha-se à jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
6. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do contrato e do acervo fático-probatório dos autos atrai a
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A aplicação da multa do
§ 4o, do CPC requer a configuração de
art. 1.021,
intuito protelatório
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
Tese de julgamento:
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A pretensão de reexame contratual e de prova não enseja recurso especial
(Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. A aplicação da multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
requer a configuração de intuito protelatório”.
CDC,
§ 2o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 52,
STJ,
relator Ministro Luis
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.699.184/SP,
Felipe
Salomão,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

25/10/2022;
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para
REsp n. 1.523.661/SE,
acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
26/6/2018;
REsp n. 2.082.731/MT,
Terceira Turma, julgado em
AgRg no
relator
8/4/2024;
AREsp n. 442.547/MG,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/2/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 683f7df5-c745-40bb-83a5-c73819b12189

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 683f7df5-c745-40bb-83a5-c73819b12189

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871705 - SC
(2025/0068123-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDSON MANOEL COELHO
AGRAVANTE
: PATRICIA REGINA FELIX
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA CARVALHO - SC022804
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de consignação em pagamento, com pedidos
de depósito de parcelas vencidas, abatimento proporcional de encargos, danos
morais e repetição de indébito. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que
foi mantido pelo Tribunal
, que validou a cláusula de vencimento antecipado
a quo
e a recusa ao pagamento parcial. No recurso especial, alegou-se o direito à
liquidação antecipada parcial com redução proporcional dos encargos e afirma-se
que a penalidade contratual pelo vencimento antecipado é excessiva, considerada a
boa-fé objetiva e a hipossuficiência do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso especial
interposto impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) saber se,
em cenário de mora com vencimento antecipado, é aplicável o
§ 2o, do
art. 52,
CDC para admitir consignação com abatimento de encargos e se a cláusula
contratual de vencimento antecipado é válida à luz da boa-fé objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54761115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:18
Código de Controle do Documento: bca1b772-9769-4a0a-9132-f7daf04fd068

4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de inadmissibilidade,
impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
5. O acórdão recorrido, ao reconhecer a validade da cláusula de vencimento
antecipado por inadimplemento e afastar os benefícios da liquidação antecipada,
alinha-se à jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
6. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do contrato e do acervo fático-probatório dos autos atrai a
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A aplicação da multa do
§ 4o, do CPC requer a configuração de
art. 1.021,
intuito protelatório
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
Tese de julgamento:
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A pretensão de reexame contratual e de prova não enseja recurso especial
(Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. A aplicação da multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
requer a configuração de intuito protelatório”.
CDC,
§ 2o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 52,
STJ,
relator Ministro Luis
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.699.184/SP,
Felipe
Salomão,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

25/10/2022;
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para
REsp n. 1.523.661/SE,
acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
26/6/2018;
REsp n. 2.082.731/MT,
Terceira Turma, julgado em
AgRg no
relator
8/4/2024;
AREsp n. 442.547/MG,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/2/2015.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto EDSON MANOEL COELHO e
PATRICIA REGINA FELIX contra a decisão da Presidência de fls. 1.235-1.236,
que não conheceu de agravo em recurso especial com fundamento na incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, ante a ausência de impugnação específica
ao fundamento de aplicação das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54761115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:18
Código de Controle do Documento: bca1b772-9769-4a0a-9132-f7daf04fd068

A agravante sustenta que o óbice sumular não deve ser aplicado, pois
todos os fundamentos indispensáveis para o julgamento da causa foram
suficientemente impugnados, incluindo aquele relacionado à inadmissibilidade
pela aplicação das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo
retratação, seja o agravo submetido ao colegiado.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 1.253-1.254). Requer
a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
As razões do agravo em recurso especial evidenciam que os óbices
mencionados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial foram
expressamente impugnados (fls. 1.182-1.184).
Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão
art. 259,
.
de fls. 1.235-1.236
Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo, segue a análise
das razões do recurso especial.
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação de consignação em pagamento em que se
pleiteou o depósito de parcelas vencidas decorrentes de contrato de financiamento
bancário com o abatimento proporcional dos encargos, além de indenização por
danos morais e repetição de indébito.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconheceu que a recusa ao
pagamento parcial foi justificada e não abusiva, diante do inadimplemento que
Documento eletrônico VDA54761115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:18
Código de Controle do Documento: bca1b772-9769-4a0a-9132-f7daf04fd068

ensejou o vencimento antecipado previsto em cláusula expressa, e assentou que, a
partir desse marco, o credor não é obrigado a receber pagamentos parciais ou a
conceder quitação antecipada, inexistindo ilicitude (fls. 422-430).
Interposta apelação, o Tribunal
negou provimento ao recurso,
a quo
mantendo a validade da cláusula de vencimento antecipado e a justificativa da
recusa ao pagamento parcial (fls. 1.117-1.120).
Sobreveio recurso especial, apontando violação dos arts. 52, § 2o, do
CDC e 422 do CC, sob o argumento de existir direito à liquidação antecipada
parcial com redução proporcional dos encargos. Alega-se, ainda, que a penalidade
contratual decorrente do vencimento antecipado é excessiva, pois houve
cumprimento parcial da obrigação com depósito judicial, e que a recusa do banco
aos valores ofertados para amortização violou a boa-fé objetiva, considerada a
hipossuficiência do consumidor.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, com a aceitação da consignação das parcelas e a determinação do
abatimento proporcional dos encargos no saldo devedor, mediante recálculo
contratual.
II - Arts. 52, § 2o, do CDC e 422 do CC
Ao consumidor adimplente é assegurada a liquidação antecipada do
débito, total ou parcial, com redução proporcional dos juros e demais acréscimos
(arts. 52, § 2o, do CDC).
A jurisprudência do STJ estabelece ainda que a cláusula contratual de
vencimento antecipado por inadimplemento não é, por si só, abusiva, desde que
pactuada de forma clara e fundada em mora efetiva do devedor (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.699.184/SP,
Documento eletrônico VDA54761115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:18
Código de Controle do Documento: bca1b772-9769-4a0a-9132-f7daf04fd068

julgado em
DJe de
relator Ministro
25/10/2022,
31/1/2023; REsp n. 1.523.661/SE,
Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
26/6/2018,
6/9/2018)
No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença que afastou a
consignação para aplicação dos benefícios de quitação antecipada após o
vencimento da dívida. Assentou que o
§ 2o, do CDC beneficia o
art. 52,
consumidor adimplente que antecipa pagamento, não incidindo após o vencimento
antecipado decorrente de mora, motivo pelo qual a recusa do banco ao pagamento
parcial foi justificada e não abusiva. Concluiu ainda que houve inadimplemento
superior a 60 dias, com vencimento antecipado amparado em cláusula expressa, e
que, a partir desse marco, o credor não está obrigado a receber pagamentos
parciais ou a conceder quitação antecipada, inexistindo ilicitude.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão da apelação (fls. 1.117-1.119):

No caso em exame, a ação de consignação em pagamento foi proposta em
virtude da recusa de recebimento, pela credora, do valor das prestações do
"Instrumento Particular, com Efeito de Escritura Pública, de Compra, Venda e
Financiamento de Imóvel, com Alienação Fiduciária em Garantia, de Acordo com
as Normas do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e de Outras Avenças - n.
317.406.455" celebrado entre as partes, em 26-7-2011 (artigo 335, inciso I, do
Código Civil).
A insurgência, adianta-se, não merece prosperar.
Extrai-se dos autos, por sua vez, que a parte autora tornou-se inadimplente a
partir da parcela com vencimento em 10-1-2014, em virtude de ausência de saldo na
conta corrente em que as parcelas eram debitadas, sendo que apenas em agosto de
2014 os autores disponibilizaram valor suficiente para quitação do débito.
Tem-se, assim, que a parte recorrente permaneceu de janeiro a julho de 2014
inadimplente. [...]
In casu, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente o vencimento
da dívida, é o que se colhe da "Cláusula Décima Sétima - Do Vencimento
Antecipado da Dívida". Confira-se:
[...] A dívida decorrente deste financiamento, acrescida de todos os encargos
e demais acessórios, bem como quaisquer importâncias de responsabilidade do (a,
s, as) comprador (a, es, as), atualizados na forma da cláusula "dos encargos
financeiros", poderá ser considerada antecipadamente vencida e imediatamente
Documento eletrônico VDA54761115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:18
Código de Controle do Documento: bca1b772-9769-4a0a-9132-f7daf04fd068

exigível pelo credor, independente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial, podendo ensejar a execução do contrato e de sua respectiva garantia,
em razão de quaisquer dos motivos previstos em lei, em especial o contido no
do Código Civil, e, ainda, na ocorrência de quaisquer das seguintes
art. 1.425
hipóteses:
A) Atraso de 60 (sessenta) dias ou mais no pagamento de qualquer um dos
encargos mensais
outras obrigações de pagamento previstas neste
e/ou
instrumento; [...] (Evento 25)
Observa-se que a cláusula está redigida de maneira clara, com o tamanho de
letra legível e igual ao do restante do contrato, e é de fácil compreensão pelo
consumidor, atendendo assim o direito à informação clara e adequada (art. 6o, inc.
III, do Código de Defesa do Consumidor), bem como as exigências do
§§ 3o
art. 54,
e 4o, do CDC.
Com efeito, os autores permaneceram inadimplentes por mais de 60 (sessenta)
dias, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida e, por esse motivo, a
instituição financeira cancelou o débito em conta e repassou o contrato para
cobrança, conforme previsto em contrato. Hipótese, como visto, possível.
Assim, como bem consignado pelo Juízo singular, "após o vencimento
antecipado da dívida, o credor não está mais obrigado a conceder os benefícios da
quitação antecipada, nem a receber valores parciais para a amortização da dívida",
sendo que "o encaminhamento da dívida para empresa de cobrança e a iniciação do
procedimento da
são decorrências do vencimento antecipado da
Lei n. 9.514/97
dívida, da mora do devedor e das cláusulas contratuais havidas entre as partes, não
havendo qualquer ilegalidade nestes procedimentos de cobrança".
Nesse contexto, percebe-se que a recusa da instituição financeira em receber o
pagamento após o prazo previsto no contrato foi justificada, diante da cláusula que
estabelecia expressamente que, em caso de não pagamento no prazo estabelecido, a
dívida seria considerada antecipadamente vencida.
Por conseguinte, o pedido de condenação da apelada ao pagamento de
indenização por danos morais também não prospera, conquanto a situação que
vivenciou possa, de fato, ser angustiante, não há notícia de que tenha repercutido a
ponto de abalar o seu psiquismo.
Além do mais, consoante já delineado, a casa bancária agiu de acordo com o
pacto firmado entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer ilícito.
Da mesma forma, impõe-se rejeitado o pleito de devolução de valores na
forma dobrada.
À luz dessas considerações, mantém-se incólume a sentença de improcedência
dos pedidos exordiais.

E o seguinte trecho da sentença, que foi integralmente confirmada pelo
acórdão recorrido (fls. 425-428):

Da (in)existência de débito
Documento eletrônico VDA54761115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:18
Código de Controle do Documento: bca1b772-9769-4a0a-9132-f7daf04fd068

A presente ação versa sobre o instrumento particular, com efeito de escritura
pública, de compra, venda e financiamento de imóvel, com alienação fiduciária em
garantia, de acordo com as normas do sistema financeiro da habitação (SFH) e de
outras avenças nr. 317.406.455. Por meio do referido contrato, Abitante Construtora
e Incorporadora Ltda vendeu aos autores uma casa no condomínio Moçambique
Village, matrícula n. 109.790 do 2o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de
Florianópolis, sendo parte do pagamento (R$ 148.000,00) realizado com recursos do
financiamento concedido pelo banco réu aos autores, com garantia de alienação
fiduciária do imóvel objeto do contrato.
Os autores alegam que estão inadimplentes desde a parcela que se venceu em
pois em virtude da ausência de crédito de R$ 500,00 em sua conta
10/01/2014
corrente o banco já não mais autorizou o débito em conta. Aduzem, ainda, que
posteriormente se dirigiram por mais de vinte vezes à agência bancária a fim de
tentar efetuar o pagamento, passando por vários gerentes, porém foi informado de
que seu contrato havia sumido e ninguém soube lhes dar uma posição sobre o
débito. Afirmam que em 31.08.2014, quando fizeram o registro de reclamação no
PROCON, possuíam a importância de R$ 20.000,00 em conta para pronto
pagamento, conforme extrato anexo. [...]
Não se está negando que a parte autora passou por diversas dificuldades nas
tentativas de localização de seu
com a empresa de cobrança
contrato/dívida
terceirizada, o que impediu que tentasse realizar renegociação de sua dívida após o
vencimento antecipado e encaminhamento para empresa terceirizada de cobrança.
Entretanto, o que a parte autora almeja é a declaração de inexistência de débito,
alegando que a culpa pelo seu inadimplemento é exclusiva da parte ré, o que não se
pode acolher.
O contrato firmado entre as partes prevê expressamente que a dívida
decorrente do financiamento, acrescida de todos os encargos e demais acessórios,
poderá ser considerada antecipadamente vencida e imediatamente exigível pelo
credor, independentemente de aviso, notificação ou interpelação, na ocorrência de
atraso de 60 (sessenta) dias ou mais no pagamento de qualquer um dos encargos
mensais
outras obrigações de pagamento prevista no referido instrumento
e/ou
(cláusula décima sétima – do vencimento antecipado da dívida – fl. 92).
No caso em tela, tanto a documentação quanto o relato da exordial
demonstram que a parte autora tinha ciência de que o pagamento do contrato era
realizado por meio de débito automático, devendo haver saldo suficiente em conta
para o pagamento da parcela mensal, e que houve inadimplemento no pagamento
das parcelas a partir de janeiro de 2014 e somente em agosto é que os autores
disponibilizaram saldo suficiente em sua conta corrente para débito do valor devido.
Ou seja, os autores permaneceram inadimplentes por mais de sessenta dias, dando
ensejo ao vencimento antecipado da dívida, nos termos do contrato firmado entre as
partes, por esse motivo o banco réu cancelou o débito em conta e repassou o
contrato para empresa terceirizada de cobrança. Se à época do inadimplemento,
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, os autores tivessem em mãos o valor do
débito e, por algum motivo, o banco se recusasse a receber, então haveria
Documento eletrônico VDA54761115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:18
Código de Controle do Documento: bca1b772-9769-4a0a-9132-f7daf04fd068

fundamento para concessão do pedido de tutela de urgência indeferido às fls. 170-
177 e para a procedência da ação. Porém, os fatos assim não se sucederam.
Ressalta-se que, após o vencimento antecipado da dívida, o credor não está
mais obrigado a conceder os benefícios da quitação antecipada, nem a receber
valores parciais para a amortização da dívida. O encaminhamento da dívida para
empresa de cobrança e a iniciação do procedimento da
são
Lei n. 9.514/97
decorrências do vencimento antecipado da dívida, da mora do devedor e das
cláusulas contratuais havidas entre as partes, não havendo qualquer ilegalidade
nestes procedimentos de cobrança.
Da quitação antecipada
Ademais, a parte autora discorre sobre seu direito aos descontos decorrentes
do pagamento antecipado da dívida, quando a situação não se encaixa nessa
hipótese.
A quitação antecipada é direito resguardado ao consumidor, nos termos do
§ 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, os benefícios do
art. 52,
pagamento antecipado são devidos àqueles consumidores que, não estando
inadimplentes, pretendem pagar antecipadamente os valores devidos decorrentes do
contrato, levando à quitação ou à amortização parcial da dívida, com a modificação
do prazo e das parcelas da avença.
Não pode a parte autora pretender que se apliquem os benefícios da quitação
antecipada após o inadimplemento e vencimento antecipado da dívida. A quitação
antecipada apenas se aplica quando a parte se encontra adimplente com o contrato e
pretende antecipar o pagamento final, não se prestando à abater encargos de dívida
já vencida, para expurgar os efeitos da mora quanto está já ocorreu e está
devidamente demonstrada. A parte autora deixou parcelas em aberto desde janeiro
de 2014 e pretende ver aplicada a cláusula da quitação antecipada da dívida quando
somente em agosto de 2014 disponibilizou R$ 20.000,00 em conta para pagamento
do débito e realizou depósito nestes autos no ano de 2016, muito após o prazo de
sessenta dias previsto no contrato.

O acórdão recorrido, ao reconhecer a validade da cláusula contratual de
vencimento antecipado e, à vista do contexto verificado, afastar os benefícios da
liquidação antecipada do débito em favor de consumidor inadimplente, está
alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
Ressalte-se que o entendimento quanto à inadmissibilidade de recurso
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
aplica-se não somente aos fundamentos de interposição pela alínea , mas também
c
Documento eletrônico VDA54761115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:18
Código de Controle do Documento: bca1b772-9769-4a0a-9132-f7daf04fd068

aos fundamentados na alínea
do permissivo constitucional (AgInt no
a
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.544.832/MA,
julgado em
DJe de
2; AgInt nos EDcl no
28/11/2022,
5/12/202
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.729.384/PR,
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
28/11/2022,
30/11/2022
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.026.907/SP,
em
DJe de
.
13/3/2023,
16/3/2023)
Por outro lado, a controvérsia sobre abusividade e boa-fé foi decidida
pelas instâncias de origem com base na cláusula de vencimento antecipado e nas
circunstâncias fáticas da mora. Assim, evidenciado o caráter factual das premissas
que levaram o Tribunal de origem a validar o contrato e a afastar os benefícios da
liquidação antecipada para consumidor inadimplente, sua revisão é inviável por
exigir reexame contratual e do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice nas
Súmula n. 5 e 7 do STJ.
A propósito: AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.082.731/MT,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
8/4/2024,
11/4/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 442.547/MG,
DJe de
5/2/2015,
24/2/2015.
III - Multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
No que se refere à aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, pleiteada em contrarrazões, a jurisprudência desta Corte estabelece que a sua
imposição não é automática, sendo necessária a configuração de conduta
manifestamente abusiva ou protelatória (AgInt no AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.693.793/SP,
julgado em
DJEN de
AgInt no AgInt nos EDcl no
31/3/2025,
3/4/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.393.515/AP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no RMS n.
24/6/2024,
26/6/2024;
51.042/MG,
Documento eletrônico VDA54761115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:18
Código de Controle do Documento: bca1b772-9769-4a0a-9132-f7daf04fd068

relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017,
DJe de
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurado intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54761115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:18
Código de Controle do Documento: bca1b772-9769-4a0a-9132-f7daf04fd068

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.871.705 / SC
Número Registro: 2025/0068123-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03047803620168240023 3047803620168240023
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSON MANOEL COELHO
AGRAVANTE : PATRICIA REGINA FELIX
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA CARVALHO - SC022804
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
RAFAEL BARIONI - SP281098
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDSON MANOEL COELHO
AGRAVANTE : PATRICIA REGINA FELIX
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA CARVALHO - SC022804
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
Documento eletrônico VDA55077342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:02
Código de Controle do Documento: 8d3dd342-a18b-487f-a846-e7cd9dc48db6

RAFAEL BARIONI - SP281098
HELGA LOPES SANCHEZ - SP355025
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:02
Código de Controle do Documento: 8d3dd342-a18b-487f-a846-e7cd9dc48db6